Tribunal: TJMT
Processo: 0013436-70.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013436-70.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 832.008.511-04 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCELA DEBITADA EM DUPLICIDADE
– ESTORNO APÓS 08 (OITO) MESES D
A DATA DO
DESCONTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante desconto em folha de pagamento relativo
à
parcela quitada, impondo-se o dever de indenizar.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
elo Banco Bradesco S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeira

Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
,
que
, em se
de de Ação
Indenizatória
,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

ve
rtidos na ação ajuizada por
Sebastião Antônio de Carvalho Neto.

Irresignado,
o
Apelante sustenta, em
suas razões, que
não houve qualquer desconto indevido, tendo em vista que os valores cobrados foram imediatamente devolvidos ao Apelado.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
,
a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

O Apelado apresentou contrarrazões no id.
217187439
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, em sede de Ação Indenizatória, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na ação ajuizada por
Sebastião Antônio de Carvalho Neto.

Extrai-se da inicial
que
Sebastião Antônio de Carvalho Neto
ajuizou a presente
ação
em desfavor do Banco

Bradesco S.A.
, eis que
teria sido
debitado de sua conta corrente o valor de R$ 19.665,51 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), a título de contrato de seguro de vida e previdência, em duplicidade.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

DISPOSITIVO:

24. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

a) CONDENO a requerida a restituir em dobro o valor de R$19.655,51 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) indevidamente descontado na conta corrente do autor no dia 26/03/2018, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (31/03/2020) e correção monetária a partir do desconto indevido (26/03/2018). Deve ser compensada a quantia de R$19.655,51 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) estornada de forma simples no dia 02/12/2019;

b) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de indenização por dano moral.

25. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC
”.

Da sentença,
a parte Ré

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Inicialmente, necessária a

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“
Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se
,
do caderno processual
,
que a parte
Apelada teve
valor descontado, de forma indevida, de sua conta corrente
, tendo em vista que parcela de contrato de seguro de vida e previdência foi debitado em duplicidade de sua conta corrente.

A par dos argumentos recursais, a parte Apelada
comprova
que o débito indevido somente foi estornado após a propositura da a
ção, ou seja, passados cerca de 08 (oito) meses do desconto indevido.

Não logra êxito, portanto, em demonstrar que a
giu
ampar
ado pelo
exercício
regular de direito
, não se eximindo de seu ônus probatório.

Sobre o tema, a
jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
maior
risco em comparação com outras atividades econômicas.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art.
14,
§ 3
º,

II,
do
CDC)
ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/
0
2)
.
Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva d
o Apela
nte
, imprescindível que seja demonstrada alguma das
supramencionadas
excludentes de responsabilidade
.

Na hipótese, a despeito do que alega o
Apelante
, não
se verifica
a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima
, diante da absoluta inexistência de comprovação neste sentido.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valor na conta do autor, após a quitação do contrato de empréstimo, e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante desconto em folha de pagamento relativo
a
parcela quitada, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1009212-56.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Neste ponto,
de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,
N
E
GA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 18% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024